Tribunal: TJDFT
Processo: 0749522-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749522-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA SAMPAIO DE OLIVEIRA, ANDRE PEDROSO AGRAVADO: ANDREIA RIBEIRO BOLDIN D E C I S Ã O Da análise da petição de agravo de instrumento (ID 21423215), verifica-se que os agravantes não postularam pedido de efeito suspensivo tampouco de antecipação dos efeitos da tutela recursal, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 19 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora